Tribunal: TJSP
Processo: 1007986-20.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Alimentadora de linha de produção. Males na coluna. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DA SEGURADA. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Alimentadora de linha de produção. Males na coluna. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DA SEGURADA. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003. Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.